Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-96.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700267-96.2018.8.07.0011 RECORRENTE: IBEADF INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME RECORRIDOS: JONATHAN FURTADO PEDROZA, CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME, UNIÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO.DIREITO CIVIL. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação de extinção do processo sem resolução do mérito com o devido acatamento da preliminar suscitada é inviável neste momento processual pois o apelante confirma a entrega do diploma ao autor, após o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo o pedido inicial. 2. O benefício da justiça gratuita foi deferido na decisão interlocutória de ID 36792729 e sua revogação exigiria demonstração de efetiva alteração da capacidade econômica do autor. Alteração não comprovada, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça. 3. Verifica-se que a demora para entregar o referido diploma do autor se deu por conta de diversas irregularidades praticas pela apelante, em especial pela transferência do aluno para a FACIBRA sem a anuência e comunicação ao discente. Portanto, houve falha na prestação do serviço prestado pela ré que resultou na demora de mais de um ano para entrega do diploma, o que ocorreu só após notificação judicial de multa diária, isso sem apresentar qualquer justificativa plausível para tamanho atraso. Incabível, portanto a alteração da sucumbência pleiteada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, incisos VIII e IX, e 80, §1o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), insurgindo-se contra a rejeição da preliminar de incompetência absoluta, sustentando que qualquer caso relacionado à expedição de diplomas por instituições de ensino superior (IES) deve ser da competência da Justiça Federal, conforme entendimento fixado no Tema 584 dos recursos repetitivos no STJ (REsp 1.344.771/PR) e no Tema 1.154 da Repercussão Geral do STF (RE 1.304.964) que aponta como divergência jurisprudencial; b) artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é uma instituição de ensino superior, razão pela qual lhe é vedado expedir, registrar ou validar qualquer diploma; c) artigo 86, caput, do CPC, pleiteando o reconhecimento de sucumbência recíproca com a consequente revisão de distribuição do seu ônus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o, incisos VIII e IX, e 80, §1o, da Lei 9.394/1996. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se no sentido da tese recursal: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo federal da 1a Vara de Osasco - SJ/SP e o Juízo de direito da 4a Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Renata Rampasso Teixeira contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. - CEALCA, objetivando a validação do seu diploma do curso de Licenciatura em Pedagogia, cancelado pela primeira ré. II - Distribuído o feito ao Juízo de direito da 4a Vara Cível de Carapicuíba/SP, esse, por entender presente o interesse da União no feito, declinou da competência em favor da Justiça Federal (fls. 46-49). III - O Juízo federal da 1a Vara de Osasco - SJ/SP, por sua vez, afastou o entendimento esposado pelo Juízo de direito, sob alegação de se tratar de universidade privada, suscitando o presente conflito (fls. 3-6). IV - A não expedição do diploma da parte autora, a priori, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação - conforme manifestação noticiada na própria exordial (fls. 19/21-22). V - Todavia, os embargos merecem acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, em 25.6.2021, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." VI - Dessa forma, impõe-se a adoção do referido entendimento, reconhecendo o interesse federal na causa, atraindo a competência da Justiça Federal. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no CC 171.729/PA, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe 16/2/2022; AgInt no CC 178.144/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe 16/12/2021. VII - Assim, devem ser acolhidos os embargos para, reformando a decisão recorrida, conhecer do conflito a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. VIII - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no CC n. 177.362/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025